Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737812-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE RODRIGUES DA TRINDADE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51087038) interposto pelo ALICE RODRIGUES DA TRINDADE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação movida pela agravante em desfavor do BANCO PAN S.A.. Na ação de origem, a recorrente pretende comprovar a inexistência de relação jurídica, de sua parte para com a instituição financeira, referente a suposto pedido de empréstimo perante o agravadp. Requereu, ainda, tutela de urgência com vistas a fazer cessar os descontos realizados para fazer frente às parcelas devidas por ocasião da contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome. Também pediu o depósito em Juízo dos valores transferidos para sua conta, relativos à operação realizada. A postulada medida foi indeferida pelo Juízo primevo. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 169412849 do processo de referência): “ALICE RODRIGUES DA TRINDADE ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência, em desfavor de BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, provenientes de um contrato de empréstimo com o banco réu, o qual alega que não realizou. Requereu a tutela de urgência para que banco réu fosse compelido a suspender os descontos que estão sendo efetuados em sua folha de pagamento. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório, não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois apesar de estar demonstrado os descontos feitos pelo réu no benefício da autora, não há elementos que permitam constatar a alegada fraude, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade dos descontos, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Cumpre registrar que não foi juntado aos autos ocorrência policial com a comunicação da suposta fraude na contratação do empréstimo. Saliento, ainda, que tampouco foi demonstrada conduta da autora no sentido de cancelar a operação e efetuar a devolução do valor integral recebido diretamente à Instituição Bancária, por meio de carta de contestação ou outra forma. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, aponto que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de se obter a suspensão imediata dos descontos e a concessão da medida antecipatória possui caráter excepcional e depende da demonstração de todos os requisitos legais, o que não se observa no presente caso. Por fim, saliento que a autora se dispôs a depositar em Juízo somente parte da quantia recebida, decotadas as parcelas quitadas, e não a totalidade do crédito. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da consumidora, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633765, 07260135720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pelo recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude na contratação do empréstimo consignado com a finalidade de investimento em empresa com retorno expressivo. 2.1. A questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de portabilidade do empréstimo consignado com base unicamente na versão da parte autora/agravante de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude e que o contrato teria sido realizado com dolo, até porque, no caso em concreto, a alegada fraude envolveu terceira pessoa, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente, eis que o mútuo bancário foi contratado dentro da margem consignável do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1663244, 07214545720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Inconformada com o indeferimento, a recorrente alega, em resumo, que somente teve ciência do empréstimo consignado quando recebeu ligação telefônica tratando da mencionada operação bancária. Complementa que recebeu ligação anterior, sob o pretexto de que deveria promover a denominada “prova de vida”, já que é titular de proventos oriundos do INSS. Também afirma que contestou imediatamente a suposta autorização, bem como fez e apresentou ao banco “carta de contestação” negando que tenha feito o pedido de empréstimo. Por fim, conclui justificando que teria comparecido à Delegacia de Polícia, onde supostamente teria sido orientada a buscar diretamente o Poder Judiciário para pleitear a resolução do problema. Requer a reforma da decisão combatida para que sejam imediatamente suspensas as cobranças realizadas em razão do contrato de empréstimo discutido na origem. É o relato do essencial. Decido. No caso em apreciação, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante, como dito alhures, busca a paralisação das cobranças realizadas pela instituição financeira em decorrência de contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome. Vê-se que a pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Em análise provisória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Esse requisito encontra-se atendido, vez que os elementos probatórios, pelo menos nesta fase inicial, militam em favor da versão apresentada, no sentido de que o empréstimo firmado em seu nome é oriundo de fraude e/ou abuso de direito, o que deve ser melhor aquilatado na origem, após o devido e necessário contraditório. Essa é a compreensão em relação à plausibilidade do direito que exsurge do recurso e de tudo que consta na ação originária, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações, apesar de demandarem incursão probatória, não afastam, nesse caso específico, dadas as circunstâncias e minudências, a relevância da invocada probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) precisa se fazer presente. Vislumbro o alegado perigo da demora. A parte também demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, e que o prejuízo seria de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Por ser pessoa idosa, aposentada, com benefício de valor diminuto, ou seja, um salário mínimo, atualmente em R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), poderia ter sérias dificuldades financeiras se continuarem os descontos referentes a empréstimo irregularmente contratado em seu nome. Ressalte-se que os descontos, se mantidos, representariam o desfalque de cerca de 30% (trinta por cento) de toda a renda da agravante. Logo, mesmo sendo a continuidade dos descontos uma medida reversível, do ponto de vista fático e jurídico, sua manutenção, por ora, tem potencial de trazer muito mais prejuízos à parte agravante do que ao banco agravado. Disso resulta a conclusão de que a urgência também se faz presente. Ademais, sua boa-fé sobressai pelo fato de que pretende ainda restituir os valores que foram depositados pela instituição financeira em sua conta bancária, por ocasião da conclusão da aludida operação e empréstimo consignado (INSS). Ao conferir a pretensão antecipatória, bem como de tudo que acompanha o recurso, vislumbro, destarte, que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Logo, por preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, defiro a antecipação de tutela, de modo a suspender as cobranças das parcelas do empréstimo em discussão, devendo ainda ser autorizado à agravante o depósito, em Juízo, da totalidade do valor recebido a título de empréstimo consignado (INSS), possibilitando o eventual e futuro retorno das partes ao status quo ante, a despeito de outras questões debatidas no processo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador